Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707217-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNA SANT ANA ARRUDA, MARCOS SANT ANA ARRUDA, FERNANDO SANT ANA ARRUDA, ANGELA SANT ANA ARRUDA, MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Da leitura da manifestação do Ministério Público (ID 24685514), verifica-se que não foi emanada pela Procuradoria de Justiça, a qual tem a atribuição de atuar perante a 2a instância deste Tribunal de Justiça, mas pelo Promotor de Justiça que atuou na origem. Assim, cumpra-se a determinação do despacho de ID 24557569 e encaminhem-se os autos à douta PROCURADORIA DE JUSTIÇA, que oficia perante esta Colenda Turma, para, caso queira, manifestar-se nos autos ou corroborar a manifestação do douto Promotor de Justiça. Após retornem-se os autos conclusos. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator